Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712233-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA VIEIRA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CELIA VIEIRA SALES contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0703271-52.2020.8.07.0018) impetrado em face de ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA PMDF e à DIRETORIA DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO DA PMDF, que indeferiu o pedido liminar pleiteado (ID 16083906 - págs. 214/215). Em suas razões recursais (ID 16083901), a agravante, que ocupa a graduação de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, assevera ter realizado inscrição para o 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, com data de início em 18/05/2020. Frisa que a participação no referido curso detém caráter obrigatório, na medida em que constitui pré-requisito para a ascensão na carreira. Destaca que, nos termos do respectivo edital, para a inscrição do militar interessado, este não poderia estar em gozo de restrição médica que o impeça de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso, ou mesmo de eventual limitação de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço. Ademais, alude que o pretenso participante não poderia estar afastado do serviço pelos citados motivos, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início do curso ou o seu desenvolvimento. Entretanto, ressalta que as sobreditas exigências configuram indevida inovação no sistema jurídico da PMDF, em nítida violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Argumenta que houve desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que foram restringidos os direitos dos policiais militares sem que houvesse anterior previsão legal ou norma autorizativa para tanto. Explicita que, a despeito de ter sido enquadrada em tais restrições, com a consequente impossibilidade de acesso ao curso, foi considerada apta para o exercício de suas funções laborais. Aduz que, até dezembro do ano passado, a Portaria PMDF no 748 de 12/06/2011 possibilitava a inscrição de militares que detivessem restrições. Contudo, registra que tal ato normativo foi posteriormente alterado, tornando prejudicial não só a sua situação, como também de todo policial militar que busca galgar promoções na carreira. Defende, assim, a inexistência de impedimento plausível que justifique o cancelamento de sua inscrição, de modo que o seu direito de participar do curso em comento deve ser restabelecido. Além disso, ao abordar as razões apresentadas no ato que redundou na invalidação de sua inscrição, a recorrente sustenta que, a despeito de constar de relatório médico restrição a policiamento ostensivo, ela está no auge do vigor físico, tendo passado em teste de aptidão física à frente de policiais do sexo masculino. Afirma que, malgrado esteja com restrição de ordem psicológica, inclusive com a suspensão do porte de arma pelo órgão, há campos obrigatórios a serem preenchidos no anverso de relatório expedido pela PMDF, que permitem restringir participação do militar em algumas atividades. Nesse sentido, realça que apenas foi suspenso o seu porte de arma de fogo, circunstância que impossibilita eventual deslocamento com armamento fora de sua casa ou do local de trabalho. Afirma, portanto, que não houve suspensão para a prática de tiro, devendo ser considerada apta ao manejo de armamento exigido pelo item 3.1.11 do edital. Tece considerações sobre o direito líquido e certo que defende fazer jus. Aponta que, no CAEP de 2019, houve a participação de Policial Militar que possuía diversas restrições físicas e psicológicas. Insiste na tese de que os atos editados pela PMDF exorbitam do poder normativo que lhe foi conferido. Discorre, ainda, sobre o edital de retificação DAE no 007, no qual existe determinação de apresentação de Policial Militar à Junta Médica, notadamente para fins de reavaliar a sua aptidão para o curso. Alega, no entanto, que não foi submetida a tal Junta, circunstância que indica clara afronta ao disposto no item 3.1.17. Apresenta considerações sobre a necessidade do deferimento da medida antecipatória vindicada, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos, ressaltando, quanto ao periculum in mora, que o curso em análise teve início no dia 18/05/2020. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para permitir a sua inscrição e participação no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020, em conformidade com os demais matriculados. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16085359). Brevemente relatados. Decido. À luz do que estabelece o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, para a obtenção de provimento de natureza liminar, em mandado de segurança, é preciso atender a dois requisitos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pleito liminar almejado. Com efeito, dentre os requisitos gerais exigidos para a participação no curso de formação, o Edital DAE no 007/2020 (ao qual a recorrente aderiu) estabeleceu que: (...) 3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; (...) Todavia, depreende-se dos autos que a impetrante, ora agravante, teve o seu pedido de inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CEAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial -, invalidado pela Diretoria de Aperfeiçoamento e extensão da PMDF, em razão dos seguintes fundamentos (ID 16083904): (...) 2. A 1o SGT QPPMC ANA CÉLIA VIEIRA SALES, Mat. 17.502/1, possui restrição: PA, PO e SN, por 90 dias, a partir de 20/03/2020; 3. O 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS – CAEP I/2020 possui em sua grade curricular elaborada em conformidade com o Art. 289 do RGE; 4. De acordo com o informado pelo Chefe do CPSO: os policiais que possuem restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento; 5. Em tempo, informo anda que a requerente deixa de apresentar o requisito 3.1.11, pelo fato de possuir restrições ao Porte de Arma (PA); (...) 6. A 1o SGT QPPMC ANA CÉLIA VIEIRA SALES, Mat. 17.502/1, NÃO atende a TODOS os requisitos previstos no EDITAL DAE No 007/2020, tendo assim sua inscrição INVALIDADA por esta Diretoria. (g.n.) Da análise do conjunto probatório já acostado no feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo que acarretou a exclusão da agravante do certame, máxime porque ela mesma admite, em suas razões recursais, que possui as restrições então reportadas no ato combatido. Ressalte-se que a tese de extrapolação do exercício do poder normativo, em virtude da suposta criação de requisitos destituídos de prévio amparo legal, há de ser apreciada com maior acuidade por ocasião do regular trâmite da demanda originária, oportunidade em que será franqueado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo como prevalecer tal assertiva, in limini litis, em detrimento das regras instrumentalizadas no edital, que devem ser aplicadas indistintamente a todos os interessados. Ademais, o fato de ter sido permitida a matrícula de policial militar com restrição de ordem física e/ou psicológica em curso de aperfeiçoamento pretérito não socorre a recorrente, na medida em que este era regido de acordo com as regras vigentes ao tempo de sua realização, sendo inviável, em princípio, estender tais disposições aos certames futuros e que possuem regulamentação própria. Ora, consoante orientação jurisprudencial sedimentada, inexiste direito adquirido a regime jurídico, inclusive de servidor militar, de modo que não há, em tese, vedação à reestruturação das regras que disciplinam os requisitos necessários à participação em curso de aperfeiçoamento efetuado pela corporação. Outrossim, não se pode confundir as exigências necessárias para a inscrição no curso em apreço com as condições legalmente estipuladas para o exercício regular da atividade profissional, razão pela qual os argumentos tecidos com relação à suposta disparidade entre tais questões não se revelam pertinentes ao desate da lide. Não fosse o bastante, infere-se da leitura do documento de ID 16083906 - pág. 188 que o ato de reavaliação da aptidão para frequentar o curso, perante Junta Médica, aplica-se apenas em casos de restrição de ordem física, de modo que não alcança o caso da ora agravante, que apresenta outras limitações. À vista disso, afigura-se inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, uma vez não evidenciada ofensa à legalidade, notadamente porque a matrícula da ora agravante restou indeferida em decorrência do não preenchimento de critérios objetivos constantes do edital. Portanto, não constatada a probabilidade do direito alegado, não há como deferir o pedido liminar, haja vista que os requisitos insertos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator